Tribunal: TJDFT
Processo: 0019241-23.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚUBLICO. RATIFICAÇÃO DO RECURSO. DESNECESSÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO. CULPA CONCORRENTE. DESATENÇÃO DO CONDUTOR. INGESTÃO DE ÁLCOOL. ESTACIONAMENTO EM LOCAL PROIBIDO. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte autora não possui interesse na apresentação de contrarrazões ao recurso do Ministério Público, uma vez que o pedido recursal vai ao encontro dos pedidos formulados pelo autor. Além disso, não pode repisar as alegações de sua apelação que não fora conhecida por intempestividade, ao argumento de contrarrazoar o recurso do Ministério Público, razão pela qual não devem ser apreciadas. Por seu turno, as segundas contrarrazões apresentadas pelos réus não podem ser conhecidas em razão de preclusão consumativa.
2. A decisão que não conheceu os embargos de declaração opostos pelos réus não alterou substancialmente o teor do julgado ou sua fundamentação. Consoante o § 5o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, tem-se por desnecessária a ratificação da apelação interposta previamente ao julgamento dos embargos de declaração e, portanto, o apelo deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
3. No caso em análise, houve responsabilidade concorrente das partes pelo acidente de trânsito, uma vez que o veículo do autor estava estacionado em faixa de aceleração, em local inapropriado, ao passo que o réu condutor do outro veículo violou o dever de cuidado ao ingressar na via sem atenção, agravada pela ingestão alcóolica.
4. Considerando, assim, que ambas as partes concorreram igualmente para o acidente, compensando-se suas culpas, não há que se falar em indenização, a teor do disposto no artigo 945 do Código Civil.
5 Preliminar de ausência de ratificação do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.